Tribunal: TCU
Processo: 006.665/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve por objeto a construção de 02 (duas) unidades de quadras escolares cobertas com vestiários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor do sr. Jaziel Nunes de Alencar e da empresa Terra Construção Civil Ltda., em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 3.729/2013, que tem por objeto o instrumento descrito como " Construção de 02 (duas) unidades de quadras escolares cobertas com vestiários, divididas em 02 (duas) ações: ação 01: quadra escolar coberta com vestiário, localizada à Rua Joaquim de Melo, n° 116, Bairro Novo Manacá; ação 02: quadra escolar coberta com vestiário, localizada à Rua Mauricio Freire, s/n, Bairro Centro ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões oferecidas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Jaziel Nunes de Alencar e Terra Construção Civil Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas dos responsáveis Jaziel Nunes de Alencar e Terra Construção Civil Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débitos relacionados ao responsável Jaziel Nunes de Alencar (CPF: XXX.571.192-XX) em solidariedade com Terra Construção Civil Ltda.: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 27/12/2017 4.793,90 Crédito 12/1/2018 0,54 Crédito 12/6/2015 76.128,16 Débito 15/7/2015 4.601,15 Débito 17/8/2015 24.428,90 Débito 9/10/2015 468,61 Débito 9/10/2015 624,81 Débito 9/10/2015 1.843,14 Débito 9/10/2015 3.875,19 Débito 9/10/2015 1.254,86 Débito 9/10/2015 1.673,15 Débito Valor atualizado do débito (com juros) em 11/2/2025: R$ 206.647,28. 9.3. aplicar individualmente aos responsáveis Jaziel Nunes de Alencar e Terra Construção Civil Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigidas monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para comprovar os recolhimentos das demais, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. informar à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis o teor da presente decisão.